Tribunal: TJSP
Processo: 0015783-81.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA MÃO DIREITA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão direita do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015783-81.2019.8.26.0320, da Comarca de Araras, em que é apelante VALDENÁRIO
RIBEIRO NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0015783-81.2019.8.26.0320
Voto no 36.120
Apelação Cível no 0015783-81.2019.8.26.0320 - Voto no 36.120
Comarca: ARARAS - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 0015783-81.2019.8.26.0320)
Apelante: VALDENÁRIO RIBEIRO NASCIMENTO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA MÃO DIREITA - PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a
sequela que acomete a mão direita do autor não repercute na
sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida com observação.
Valdenário Ribeiro Nascimento move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente de trabalho que o vitimou no ano de 2012
quando teve lesionado o 2o dedo da mão direita (ver página 37).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 36/41).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, ressalvada a gratuidade concedida
(páginas 68/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0015783-81.2019.8.26.0320
Voto no 36.120
Apelação Cível no 0015783-81.2019.8.26.0320 - Voto no 36.120
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela incapacitante
decorrente do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado (páginas 74/78).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 85).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesão no 2o dedo da mão direita decorrente do
acidente de trabalho apontado.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido, em atenta análise
do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que, a despeito da amputação
da falange distal do 2o dedo da mão direita, não há déficit funcional
decorrente a ser considerado no âmbito da infortunística (ver páginas 36/41).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0015783-81.2019.8.26.0320
Voto no 36.120
Apelação Cível no 0015783-81.2019.8.26.0320 - Voto no 36.120
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante da lesão reclamada,
conforme se extrai do bojo do laudo médico oficial, descabe na espécie a
concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com a
ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da sucumbência por
força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129, parágrafo único, da
Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator